Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001129-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), BRUNO MUCUTA MESSIAS - CPF: 061.464.831-92 (PACIENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), FABIANA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.209.161-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 003.014.881-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA

POR
ERRO
MATERIAL
.
VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
PRETENDIDO O
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA
.
REGIME SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA. CONCESSÃO
PARCIAL APENAS
PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar em favor de paciente condenado à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O

impetrante

objetiva
afastar a agravante da reincidência, aplicar o redutor do tráfico privilegiado e readequar o regime inicial de cumprimento com a substituição da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
: (I)
o
habeas corpus

é adequado
para reanálise
da dosimetria
em
sentença condenatória já transitada em julgado; (II)
existe
erro material objetivo na aplicação da agravante da reincidência, oriunda de condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos
apurados;
e (III)
é
possível

aplica
r

a
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado a réu condenado concomitantemente pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

3. A via do
habeas corpus
revela-se inadequada como sucedâneo de Revisão Criminal para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado visando a reanálise da dosimetria.

4. Constatado erro material e flagrante ilegalidade na dosimetria, a jurisprudência autoriza a excepcional concessão da ordem de ofício para afastar a agravante da reincidência, uma vez que o trânsito em julgado da condenação utilizada pelo juízo ocorreu em momento posterior à prática dos crimes em análise, ostentando o paciente a condição de primário
,
à época dos fatos.

5. Inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, visto que a condenação, no mesmo contexto, pelo crime autônomo de associação para o tráfico demonstra inequívoca dedicação a atividades delitivas, o que constitui óbice para a concessão da benesse legal.

6.
Reduzida a reprimenda para patamar não superior a 08 anos, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto (Art. 33, § 2o, "b", do CP)
.

IV. Dispositivo e tese:

7.
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDO. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Teses de julgamento:

"1. O
habeas corpus
é via inadequada para funcionar como sucedâneo de revisão criminal visando a reanálise ampla da dosimetria de sentença com trânsito em julgado.

2. Configura constrangimento ilegal e erro material o reconhecimento da reincidência amparado em condenação cujo trânsito em julgado é posterior à data dos fatos em apuração.

3. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico demonstra a dedicação a atividades criminosas e obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o, e art. 35,
caput
. CP,
arts
. 44, I e III, 63 e 69.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC 186157/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
03/11/2023.

TJ-PR, HC 00900285620248160000, Rel. Renato Naves Barcellos, 5a Câmara Criminal,
DJe
03/10/2024.

STJ,
AgRg
no HC n° 892.275/SP.

STJ,
AgRg
no HC n° 879.253/SP.

TJ-MT, APELAÇÃO CRIMINAL 10007960820228110038, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
09/09/2024.

STF, RHC 216342/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
03/05/2023.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Emilson de Campos Almeida e Eder de Moura Paixão Medeiros, em favor de
BRUNO MUCUTA MESSIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusã
o, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado em erro material e cronológico na segunda e terceira fases da dosimetria da pena. Sustentam a impossibilidade fática do reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que o processo de execução utilizado pelo magistrado decorre de condenação com trânsito em julgado posterior à data do cometimento dos delitos em análise.

Requereram a concessão da
liminar
para
suspender imediatamente os efeitos da reincidência
na execução da pena.

No mérito, pugnaram pela concessão da ordem para
afastar a referida agravante
, aplicar o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) e readequar o regime inicial de cumprimento com a substituição da pena por restritivas de direitos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 341088860).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 342233360).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na extensão conhecida, pela
concessão da ordem exclusivamente para afastar a agravante da reincidência
(id. 343943371).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
BRUNO MUCUTA MESSIAS
, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Exsurge dos autos da Ação Penal n. 0005259-32.2017.8.11.0055 que a insurgência
volta-se
contra a técnica dosimétrica adotada na prolação da sentença condenatória, notadamente quanto à aplicação da agravante da reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado. Vejamos
o
excerto da decisão impugnada:

“
Na segunda fase da dosimetria concorre a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado sob no 8503-32.2018.811.0055 - ID 279295, pela prática do delito de tráfico de drogas, razão pela qual incremento a pena em 1/6 [...] Nessa terceira fase, afasto a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o da Lei de Drogas, tendo em vista que o réu é reincidente.”

Inicialmente, cumpre assentar que a via eleita
revela-se
inadequada. A impetração visa desconstituir sentença condenatória cujo trânsito em julgado operou-se no ano de 2019, utilizando o remédio heroico como manifesto sucedâneo de Revisão Criminal, prática rechaçada pela jurisprudência para a reanálise ampla da dosimetria. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do pedido principal.

Contudo, verificada a ocorrência de erro material objetivo e flagrante constrangimento ilegal na dosimetria, a jurisprudência autoriza a excepcional concessão da ordem de
ofício. Vejamos
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOVO JUÍZO DE VALOR. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 'O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado [...]" (STJ -
AgRg
no RHC: 186157 PE, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
03/11/2023).

No caso em tela, o juízo singular agravou a pena na segunda fase sob o fundamento da reincidência, atrelando-a ao Executivo de Pena n. 8503-32.2018.8.11.0055. Ocorre que os fatos delituosos apurados nesta ação datam de 28/09/2016. Conforme os documentos anexados e as informações prestadas, a condenação utilizada para forjar a agravante alcançou o trânsito em julgado em momento posterior à prática dos crimes em análise.

Sendo assim, revela-se juridicamente inadequado o reconhecimento da reincidência, ante a literalidade do art. 63 do Código Penal, visto que o paciente detinha a condição de tecnicamente primário ao tempo dos fatos. A correção desta ilegalidade amolda-se à diretriz jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA INCORRETAMENTE APLICADA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. [...] Constatou-se que a reincidência foi equivocadamente reconhecida, já que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em data posterior aos fatos pelos quais o paciente foi condenado..." (TJ-PR - HC 00900285620248160000, Relator: Renato Naves Barcellos, 5a Câmara Criminal,
DJe
03/10/2024).

Dessa forma, de ofício,
afasto a agravante da reincidência
na dosimetria de ambos os crimes (tráfico e associação), reduzindo as penas intermediárias aos patamares fixados na primeira fase:
05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico; e 03 anos de reclusão e 700 dias-multa
para o delito de associação.

No tocante ao
pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), a insurgência não comporta
conhecimento
.
A aferição dos requisitos para a concessão da benesse demanda revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo a matéria ser deduzida por meio do recurso próprio.

Ademais, ainda que reconhecida a primariedade técnica do paciente, extrai-se que ele foi condenado, no mesmo contexto, pelo crime autônomo de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas). Em cognição sumária, a consolidação do
animus
associativo impede a aplicação do redutor, pois demonstra inequívoca dedicação a atividades delitivas, devendo a questão ser dirimida, de forma exauriente, no recurso competente.
Esta baliza encontra-se sedimentada neste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [...] O benefício do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade e demonstrado o envolvimento em associação criminosa (STJ,
AgRg
no HC no 892.275/SP;
AgRg
no HC no 879.253/
SP)...
" (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007960820228110038, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
DJe
09/09/2024).

Tal impossibilidade também encontra eco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RHC 216342/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
03/05/2023), a Suprema Corte reforçou que, uma vez afastada a condenação por associação para o tráfico, não subsiste fundamento idôneo para negar o redutor do art. 33, § 4o.
Considerando tal premissa, a lógica inversa é igualmente válida: se mantida a condenação por associação, o redutor do tráfico privilegiado revela-se incabível.

Embora a sentença tenha fundamentado a negativa do tráfico privilegiado exclusivamente na reincidência (ora afastada), a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) constitui fundamento autônomo e suficiente para obstar a aplicação do redutor.
No caso, a condenação por associação demonstra inequívoca dedicação a atividades criminosas, conforme precedente vinculante do STF (RHC 216342/SP, Min. Edson Fachin).

Realizado o recálculo em virtude da supressão exclusiva da reincidência, aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), a reprimenda definitiva resulta redimensionada para o montante de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

Com a readequação, a sanção atinge patamar que não excede oito anos. Como o paciente é tecnicamente primário e inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis sopesadas na primeira fase da dosimetria, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto, nos exatos moldes do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Resta inviabilizada, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do
quantum
da pena aplicada (art. 44, I, do CP).

Por todo o exposto, em
consonância

com
o parecer ministerial,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

da ordem de
Habeas Corpus
dada a inadequação da via eleita
para o reconhecimento do tráfico privilegiado
.
Na parte conhecida
,
CONCEDO
PARCIALMENTE A
ORDEM
,
em favor de BRUNO MUCUTA MESSIAS, tão somente para reconhecer o erro material e excluir a agravante da reincidência da segunda fase da dosimetria, readequando a reprimenda definitiva para
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
,
a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença, em especial o afastamento do redutor do tráfico privilegiado e a impossibilidade de substituição da pena.

Comunique-se imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026